Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721148-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA MARIA MENDONCA LISBOA EMBARGADO: FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Cristina Himmelsbach da Silva e outros contra o Acórdão n. 1.370.374 (id 29083860) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes. A embargante afirma (id 29509706) que o acórdão incorreu em contradições, ao entender que o crédito perseguido não possui natureza alimentar e não se enquadra nas excepcionalidades de penhora salarial, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Pede que seja esclarecida a contradição constante do acórdão para que se permita a penhora salarial do embargado em relação ao valor dos honorários advocatícios das embargantes. O embargado apresenta contrarrazões (id 29905445). Afirma que os embargos não deveriam ser conhecidos, pois a questão de que parte do débito exequendo é de honorários advocatícios não foi enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se as agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação à alegação de que parte do débito exequente se trata de honorários advocatícios, haja vista se tratar de inovação recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator